Tribunal: TJMT
Processo: 1029684-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029684-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), SAMUEL SILVA SANTOS - CPF: 063.100.041-07 (AGRAVANTE), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO LTDA - CNPJ: 01.662.665/0001-23 (AGRAVANTE), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 045.586.181-15 (AGRAVANTE), DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (AGRAVADO), WEVERTTON REBERTTY CARDOSO DOS SANTOS SILVA - CPF: 090.501.371-99 (AGRAVADO), N. N. C. D. S. S. - CPF: 088.376.381-83 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA ADEQUADA. NÃO FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. OMISSÃO. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. PROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao determinar a realização de prova pericial, omitiu-se quanto à análise de pedidos de produção de depoimentos pessoais e provas testemunhais formulados pelas partes, além de não fixar os pontos controvertidos, conforme o art. 357 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de decisão saneadora com delimitação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus da prova e análise dos pedidos de produção de prova constitui violação ao devido processo legal; (ii) verificar se a omissão do magistrado em relação à análise dos pedidos configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A decisão saneadora prevista no art. 357 do CPC/2015 é indispensável, no caso concreto, para delimitar os pontos controvertidos, distribuir o ônus da prova e definir as provas necessárias, sendo essencial para garantir a regularidade do processo e a efetividade do contraditório.

A ausência de análise dos pedidos de produção de provas testemunhais e depoimentos pessoais, formulados por ambas as partes, configura cerceamento de defesa, especialmente em litígios complexos, que envolve responsabilidade por acidente de trânsito com resultado morte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A omissão na prolação de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos, defina o ônus da prova e analise os pedidos de produção de provas das partes configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 357 e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1016833-72.2020.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Samuel Silva Santos e outros
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Juscimeira
, que nos autos da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, movida por Durcilene Cardoso dos Santos, por si e na qualidade de representante dos menores R. C. D. S. S., e N. N. C. D. S. S., convertendo o julgamento em diligência, deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelos requeridos, omitindo-se, todavia, quanto aos pedidos de depoimento pessoal e prova testemunhal, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado
a quo
, pois o juízo não proferiu decisão saneadora, situação que gera prejuízo processual para ambas as partes. Afirma que a decisão não fixou os pontos controvertidos da demanda, deixando de definir o ônus da prova, bem como de delimitar as questões de direito relevantes. Alega que o juízo deveria ao menos ter se pronunciado quanto ao deferimento ou indeferimento das provas pretendidas por ambas as partes, através de decisão fundamentada, não se admitindo, todavia, omissão quanto a tal procedimento.

Aduz que o processo envolve matéria complexa, sendo necessário delimitar os pontos controvertidos da demanda, além da distribuição do ônus da prova, a fim de se assegurar o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a decisão é nula por violação da inafastabilidade da jurisdição, das garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, devendo ser proferido despacho saneador, seguindo o quanto disposto no art. 357, incs. II, III e IV, do CPC. Ao final r
equerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 247442663).

As informações foram prestadas (id. 248306190), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 250920160), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Durcilene Cardoso dos Santos, por si e na qualidade de representante legal dos menores W. R. C. D. S. S., e N. N. C. D. S. S. ajuizou ação de indenização dor dano moral e material c/c pedido de pensionamento decorrente da morte de Valdir Rosa da Silva, causada em acidente de trânsito, contra Samuel Silva Santos, Joaquim Miguel dos Santos Filho e Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda.

Após a tramitação do feito, o douto magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sede de recurso de apelação, esta Terceira Câmara acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas,
anulando

a sentença
e determinando o retorno dos autos à origem.

A propósito, colaciono a ementa do julgado,
in verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

In casu, o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.
” (RAC n.o 1000676-32.2022.8.11.0048, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 22.11.2023).

Com o retorno dos autos, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 158117511 – autos de origem).

Os requeridos, ora agravantes, apresentaram manifestação (id. 160947280), postulando pela produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal.

Na sequência, o douto magistrado, entendendo que o feito não estaria pronto para prolação de sentença, converteu o julgamento em diligência, determinando a realização da prova pericial (id. 161059544 – autos de origem), omitindo-se, todavia, quanto aos pedidos de depoimento pessoal e prova testemunhal.

Os recorrentes opuseram embargos de declaração, visando sanar a omissão quanto à análise dos pedidos (id. 166940770), que, todavia, foi rejeitado pelo juiz de origem (decisão – id. 169672293).

Não se conformando, os requeridos, ora agravantes, recorrem.

Alegam que o magistrado não proferiu uma decisão saneadora conforme exigido pelo artigo 357 do Código de Processo Civil. Afirmam que isso gerou prejuízo processual grave, pois não houve fixação dos pontos controvertidos da demanda, definição do ônus da prova e, tampouco delimitação das questões de direito relevantes para a decisão de mérito.

Aduzem que a decisão agravada deferiu apenas a produção de prova pericial requerida pelos agravantes, sem se pronunciar quanto à necessidade de depoimentos pessoais e prova testemunhal, pleiteados tanto pelos recorrentes quanto pelos agravados, o que implica em violação do devido processo legal e do princípio do contraditório e ampla defesa.

Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem.

É sabido que agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta,
data vênia
, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, isto porque, tanto os autores (id. 163771906) quantos os requeridos (id. 160947280), postularam pela produção de provas, dentre elas o depoimento pessoal da parte adversa e a prova testemunhal.

O artigo 357 do CPC estabelece como dever do magistrado, ao proferir decisão de saneamento, delimitar os pontos controvertidos, definir o ônus da prova e especificar os meios probatórios necessários. Tal disposição legal é essencial para assegurar a efetividade do contraditório e o devido processo legal.

No caso concreto, o magistrado, ao deferir exclusivamente a prova pericial e se omitir quanto aos demais pedidos de prova, deixou de observar a regra legal, resultando na ausência de definição clara sobre os elementos probatórios necessários ao deslinde da controvérsia, e, consequentemente, comprometendo a regularidade do processo.

Deste modo, evidente que a omissão do juízo
a quo
configura afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), mormente diante da complexidade do caso que envolve acidente de trânsito com resultado morte, devendo ser assegurado às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos (art. 369, do CPC).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal, veja:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESPACHO SANEADOR QUE DEXOU DE FIXAR PONTOS CONTROVERTIDOS E DE DISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA – A DEMARCAÇÃO DAS QUESTÕES RELEVANTES AO DESLINDE DA CAUSA, BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA, SÃO ELEMENTOS ESSENCIAIS DO DESPACHO SANEADOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 357, INCS. II E III DO CPC - NULIDADE ENSEJADORA DE CERCEAMENTO INSTRUTÓRIO - AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR AO MM. JUIZ A QUO A FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS NA CAUSA DE MODO EXPRESSO, ESCLARECENDO A QUEM COMPETE O ÔNUS PROBATÓRIO, E REABRINDO OPORTUNIDADE PARA QUE ESPECIFIQUEM AQUELAS QUE PRETENDEM PRODUZIR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo o caso de extinção do processo ou julgamento antecipado do mérito, cabe ao juiz fixar, necessariamente os pontos controvertidos da causa e definir a distribuição do ônus da prova. A delimitação dos pontos relevantes apresentados pelas partes simplifica o processo e evita produção de provas desnecessárias.

Ademais, a demanda de origem, por envolver matéria complexa, necessário se faz a observância ao art. 357 do CPC.
” (RAI n.o 1021670-94.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.03.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA -
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO OPORTUNIZADO PELO JUÍZO A QUO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III - Tendo a parte protestado pela produção de prova oral, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real, a ausência de deferimento/oportunização a se realizar audiência de instrução, torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Cidadã.”
(RAC n.o 1001712-68.2018.8.11.0010, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 16.11.2022).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL APÓS ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO A QUO QUE PROFERIU DESPACHO PARA QUE AS PARTES ESPECIFICASSEM AS PROVAS. AUTOR E RÉUS QUE SE MANIFESTARAM POSTULANDO PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PARTES PERMANECERAM INERTES QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento:
“O julgamento antecipado da lide, desconsiderando manifestação expressa das partes para produção de provas orais, configura cerceamento de defesa quando há controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória
.” (...).
” (RAC n.o 1016833-72.2020.8.11.0041,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.11.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, impõe-se a reforma parcial da decisão para determinar que o juízo de origem profira decisão saneadora, contemplando a delimitação dos pontos controvertidos e a análise dos demais pedidos de produção de prova formulados pelas partes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025